Tribunal: TJES
Processo: 5013927-67.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Serviços Profissionais; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-04-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013927-67.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAYANA SOUSA SANTOS
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 05.04.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5013927-67.2021.8.08.0048

RECORRENTE: DAYANA SOUSA SANTOS
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – TRANCAMENTO DE MATRÍCULA PELA RECORRENTE - VENCIMENTO ANTECIPADO DAS MENSALIDADES INSERIDAS NO PROGRAMA DE DILUIÇÃO SOLIDÁRIA (DIS) – CLÁUSULA CONTRATUAL COM PREVISÃO DO VENCIMENTO ANTECIPADO DOS VALORES NÃO PAGOS DURANTE O PERÍODO CURSADO – VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL - INADIMPLEMENTO DA RECORRENTE – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA RECORRIDA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Dessumi-se dos autos que a Recorrente ingressou na faculdade Recorrida, aderindo ao Programa de Diluição Solidária do valor das mensalidades devidas pelo curso.

Contudo, sob a assertiva de desemprego, a Recorrente veio a efetuar o trancamento da matrícula, de modo que a Recorrida, em observância ao contrato de prestação de serviços e ao pacto de adesão ao DIS, efetuou a cobrança do débito referente ao período efetivamente cursado, vindo a inserir a Recorrente no rol dos inadimplentes ante a falta de pagamento.

Pela narrativa inicial, a Recorrente entendeu que lhe fora concedida uma bolsa para o desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da mensalidade, quando, na verdade, aderiu a um programa de diluição a longo prazo para pagamento dos valores devidos pelo curso.

Por outro lado, a Recorrida desincumbiu-se de comprovar que, de fato, não houve a concessão de bolsa e, sim, a adesão ao mencionado programa.

Na hipótese, a cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado das mensalidades, em caso de trancamento da matrícula, não se mostra abusiva. Isto porque, na medida em que o aluno efetua o trancamento da matrícula, a faculdade não tem qualquer garantia de que aquele entrará para o mercado de trabalho para possibilitar o pagamento do débito diluído através do referido programa e, consequentemente, receber a contraprestação dos serviços educacionais prestados.

Como supedâneo, a inscrição da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito mostra-se legítima, como bem entendeu o juiz sentenciante.

ISTO POSTO, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valo da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa por ter a Recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.